Tribunal: CARF
Processo: 13819.900617/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900617/2016-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.644 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GIGLIO S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa: (1) intime o contribuinte a
demonstrar seu direito com base nos elementos juntados aos autos até o Recurso Voluntário
(notas fiscais, SPED e Dacon retificador); (2) elabore relatório conclusivo acerca das
demonstrações e comprovações efetuadas pelo contribuinte; (3) dê ciência ao contribuinte para
se manifestar no tocante ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencidos os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 102 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 89 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 3, nos moldes do despacho decisório de fls. 41.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900617/2016-20
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900617/2016-20

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no
período de apuração 31/03/2013, no valor de R$ 24.523,43, transmitida através do
PER/Dcomp no 21738.31447.310715.1.3.04-0005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP não
homologou a compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 41, já que
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito
declarado pelo contribuinte.
Cientificado do despacho em 10/03/2016 (fl. 81), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 3/13, em 11/04/2016, para alegar que
industrializaria e comercializaria os seguintes produtos: ossos verdes (NCM 0506-
90.00), sebo derretido - produto não comestível (NCM 1502.10.12), gordura vegetal
queimada filtrada (NCM 1518.00.90) e farinha de carne e ossos (NCM 2301.10.10).
Afirmou que teria realizado revisão e constatado ter deixado de aplicar a redução de
alíquota a zero para o PIS e a Cofins a partir de 03/2013, em virtude da nova redação
dada ao inc. XIX, art. 1o, Lei no 10.925/2004, pela Medida Provisória no 609/2013,
convertida na Lei no 12.839/2013.
A partir da edição de tal norma, a receita decorrente da venda dos produtos ossos verdes
e sebo em rama estaria sujeita à alíquota zero.
Argumentou que apesar do dispositivo legal se referir à classificação na NCM
1502.10.1, restaria claro que a subposição 1502.10.12 estaria incluída neste rol.
O manifestante defendeu, ainda, que a Lei no 12.839/2013 teria alterado a redação do
art. 34, Lei no 12.058/2009, para que os contribuintes que adquirissem para
industrialização as mercadorias enumeradas nas alíneas "a" e "c" do inc. XIX, art. 1o,
Lei no 10.925/2004, pudessem descontar crédito presumido de 40% do valor de tais
aquisições.
Como o citado dispositivo não seria aplicado se o insumo fosse adquirido para a
industrialização de produtos que tivessem a alíquota da receita de vendas reduzida a
zero, no caso do contribuinte, o crédito presumido só abrangeria os insumos adquiridos
para a produção de farinha de ossos e carne (NCM 2301.10.10).
Além disso, o contribuinte também excluiu as receitas financeiras, as quais também
estariam sujeitas à alíquota zero.
O contribuinte afirmou que após tal revisão, teria retificado Sped, DCTF e Dacon, após
a ciência do despacho decisório.
Concluiu, para solicitar a procedência do recurso, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação da compensação. Alternativamente, solicitou a realização de
diligência e a produção de todos meios de prova, em especial, documental.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2013
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900617/2016-20

ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O contribuinte alega que possui crédito em razão de ter ocorrido o pagamento
indevido de Pis em operações que envolviam produtos com alíquota zero e alega que também
possui direito à crédito presumido agropecuário.
Em Recurso Voluntário o contribuinte juntou algumas notas fiscais, juntou seu
Sped (com informações contábeis importantes) e também juntou o Dacon retificador, que tem a
apuração das contribuições nos mesmos moldes dos cálculos informados e insistiu na diligência.
Configurado o início de prova e, considerando o disposto nos artigos 16, §6.o e 29
do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
que o julgamento seja CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade administrativa:
(1) intime o contribuinte a demonstrar seu direito com base nos elementos
juntados aos autos até o Recurso Voluntário (notas fiscais, SPED e Dacon retificador);
(2) elabore relatório conclusivo acerca das demonstrações e comprovações
efetuadas pelo contribuinte;
(3) dê ciência ao contribuinte para se manifestar no tocante ao resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.644 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900617/2016-20

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital